Tribunal: TJDFT
Processo: 0729225-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRA EMPRESA NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DIRETA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proposto contra empresa e sua sócia-avalista, objetivando o recebimento de dívida proveniente de cédula de crédito bancário firmada entre as partes.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial irregular, e por consequência, de citação e inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença de terceira empresa.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é possível a inclusão de empresa apontada como sucessora da devedora no polo passivo do cumprimento de sentença.
III – Razões de decidir
4. A inclusão de pessoa jurídica que não integrou a fase de conhecimento no polo passivo do cumprimento de sentença depende de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, a fim de resguardar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC/2015, 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada:
CJF, Enunciados 11, 283 e 406; TJDFT, Acórdão 1807354, 0710021-22.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25/01/2024;
TJDFT, Acórdão 1918060, 0721038-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04/09/2024, DJe 16.09.2024; TJDFT, Acórdão 1920685, 0719888-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1843387, no 0740290-44.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03/04/2024; TJDFT, Acórdão 1863429, no 0709868-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/05/2024.